Tribunal: TJDFT
Processo: 0751515-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0751515-24.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SULIAN GUERRA KOPPER APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Observado o fato de que a eminente Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Relatora do REsp 2162222/PE, afetara aludido recurso para julgamento sob o rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC e nos arts. 256 ao 256-X do RISTJ, e, ao ser admitida a afetação, fora determinada a suspensão de todos os processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, na forma do art. 1.037, II, do CPC. A matéria afetada para fixação de tese jurídica, a seu turno, reside em "Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista." (Tema Repetitivo 1.300). É o que se verifica do aresto a seguir ementado, in verbis: “Ementa. Consumidor, administrativo e processo civil. Recursos especiais. Indicação como representativos de controvérsia. Contas individualizadas do PASEP. Saques indevidos. Ônus da prova. Afetação ao rito dos repetitivos. I. Caso em exame 1. Recursos especiais selecionados como representativos de controvérsia e submetidos à avaliação para eventual afetação ao rito dos recursos repetitivos, relativos ao ônus da prova da irregularidade de saques em contas individualizadas do PASEP. II. Questão em discussão 2. A proposta de afetação ao rito dos repetitivos para definir a qual das partes cabe o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, tendo em vista a controvérsia jurídica que envolve a interpretação do art. 2o, caput, do art. 3o, caput e § 2o, e do art. 6o, VIII, do CDC; do art. 373, § 1o, do CPC e do art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. III. Razões de decidir 3. Os recursos especiais selecionados são admissíveis e representam controvérsia repetitiva sobre a interpretação da legislação federal. IV. Dispositivo e tese 4. Afetação dos recursos especiais ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC e nos arts. 256 ao 256-X do RISTJ. 5. Delimitação da controvérsia afetada: Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. 6. Suspensão de todos processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, na forma do art. 1.037, II, do CPC. ______ Dispositivos relevantes citados: art. 2o, caput, art. 3o, caput e § 2o, art. 6o, VIII, do CDC, art. 373, § 1o, do CPC e art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.205.277, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 27/6/2012; REsp ns. 1.895.936, 1.895.941 e 1.951.931 , Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023.” (ProAfR no REsp n. 2.162.222/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 3/12/2024, DJEN de 16/12/2024.) – GRIFO NOSSO. Ante o determinado pela Corte Superior no ambiente do Recurso Especial nomeado, no exercício da competência que lhe fora assegurada pelo legislador processual, o trânsito e o exame do apelo aviado pela autora nestes autos devem ficar sobrestados até que seja resolvida a questão alvo da controvérsia afetada para julgamento sob fórmula dos artigos 1.036 e seguintes do CPC. É que o objeto da apelação interposta pela autora está compreendido no alcançado pelo decidido, porquanto versa, dentre outras matérias, sobre o ônus da prova quanto à demonstração da realização de saques na conta Pasep, devendo serem aplicados os efeitos da revelia ao apelado. A suspensão, a seu turno, deve perdurar até que haja o julgamento do Recurso Especial referido, pois servirá a resolução como paradigma do entendimento da c. Corte Superior de Justiça e deste Tribunal sobre a controvérsia. Esteado na argumentação aduzida, suspendo, em atenção ao determinado no bojo de aludido recurso especial, o trânsito processual e o exame do presente apelo até que seja resolvida a controvérsia que é objeto do REsp 2162222/PE – Tema 1300 – e fixada tese sobre a matéria, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem a resolução da questão, tão logo se verifique, de forma a ser retomado o curso processual de conformidade com o legalmente regulado. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator